Tribunal: TJBA
Processo: 0564086-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564086-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ SERGIO CUNHA MALTEZ e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACIEL MARQUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACIEL MARQUES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. DEMISSÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. EVOLUÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA AFASTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual em face do Estado da Bahia, condenando-o ao ressarcimento de danos materiais com plano de saúde, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e pagamento dos valores referentes ao período de afastamento, com observância da prescrição quinquenal.

O autor interpôs apelação pleiteando o afastamento da prescrição, o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional, com repercussão nos vencimentos, a implementação da aposentadoria especial e a majoração da indenização por danos morais.

O Estado da Bahia também apelou, buscando afastar a condenação ao pagamento de valores retroativos e à indenização por danos morais, bem como a inexigibilidade de diferenças salariais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a prescrição administrativa quinquenal em razão da suspensão prevista no art. 4º do Decreto-Lei 20.910/1932; (ii) saber se é devido o reenquadramento funcional do servidor com repercussão financeira; (iii) saber se é devida a implementação da aposentadoria especial; (iv) saber se deve ser majorada a indenização por danos morais e se é cabível a condenação imposta ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição administrativa foi corretamente afastada, aplicando-se analogicamente o art. 4º do Decreto-Lei 20.910/1932, ante a ausência de manifestação administrativa sobre a impugnação do ato demissional, considerando-se como marco inicial o mês de maio de 1997, data do afastamento.

O reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional é medida que se impõe, não havendo violação à coisa julgada formada no Mandado de Segurança nº 0006850-70.2014.8.05.0000, que tratou apenas do retorno ao cargo, sendo legítima a progressão escalonada do servidor: Nível 4 até 16/04/2008, Padrão E de 16/04/2008 a 11/12/2015 e Padrão M a partir de 12/12/2015, respeitando-se a evolução normativa e a titulação do servidor.

A implementação da aposentadoria especial, prevista no art. 19 da Lei 11.357/2009, é direito do servidor, sendo legítima a determinação de descontos previdenciários incidentes sobre o período de afastamento, conciliando-se o princípio contributivo e o direito à previdência social.

A majoração da indenização por danos morais é medida adequada, considerando-se o longo período de afastamento ilegal, o impacto profundo na vida profissional e pessoal do servidor, sendo razoável o arbitramento do valor de R$ 60.000,00, conforme precedentes deste Tribunal que orientam a fixação da compensação de forma proporcional à gravidade do dano.

O não provimento da apelação do Estado é medida que se impõe, pois a tese de ausência de nexo causal para os danos morais é insubsistente, sendo aplicável a presunção de dano in re ipsa em casos de demissão ilegal, bem como comprovada a existência de danos materiais relativos aos gastos com plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor conhecido e provido, para: (i) afastar a prescrição administrativa; (ii) determinar ao Estado da Bahia o reenquadramento do autor ao Nível 4, com evolução ao Padrão E e, posteriormente, ao Padrão M, conforme evolução funcional e normativa; (iii) determinar a implementação da aposentadoria especial a partir do atendimento dos requisitos legais, com desconto das contribuições previdenciárias devidas; (iv) majorar a indenização por danos morais para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Recurso do Estado conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
0564086-12.2017.8.05.0001

em que
são
apelante
s

e apelad
o
s

LUIZ SÉRGIO CUNHA MALTEZ
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
, em
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUIZ SÉRGIO CUNHA MALTEZ;

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador,.